Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESERÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RJEITADAS. VÍCIOS OCULTOS GRAVES COMPROVADOS. DANO MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. A ausência de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, e do recolhimento em dobro quando intimada, acarreta a deserção do recurso e, por isso, prejudica a análise das preliminares invocadas pelas rés contra o recurso da autora.
2. A inexistência de relação de consumo entre a proprietária do veículo e a compradora não a exime da responsabilidade advinda dos vícios redibitórios apresentados pelo automóvel, que a torna legítima para integrar o polo passivo da demanda.
3. As provas constantes dos autos comprovam que os graves problemas apresentados pelo veículo no eixo traseiro e na central de direção elétrica eram vícios ocultos, que não foram diagnosticados na vistoria quando da venda do automóvel, e não defeitos decorrentes do seu uso regular.
4. O fato de a autora optar por trafegar com o veículo adquirido e cometer infrações de trânsito, mesmo após terem sido apontados riscos pelo engenheiro mecânico, não caracteriza sua litigância de má-fé.
5. Considerando-se que o pedido subsidiário foi atendido em cerca de 1/3 dos valores pleiteados e julgado improcedente o pedido de indenização, por dano moral, logrou êxito em cerca de 30% dos pedidos formulados e, não em 50%, conforme registrado na sentença, devendo, portanto, ser redistribuída a verba sucumbencial.
6. Recurso da autora não conhecido. Recursos do 1o e do 2o réu conhecido e ambos providos em parte.